Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-20.2020.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000649-20.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), JOAO EVANGELISTA COSTA - CPF: 208.304.161-53 (APELADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO EVANGELISTA COSTA (APELADO), MARIA DA GLORIA CLAUDIANO COSTA - CPF: 765.783.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL- VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC- COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR -. DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– SENTENÇA REFORMADA .

1- verifica-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC.

2- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.

4. A instituição financeira ora apelante se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “Contrato de Cédula de Crédito Bancário” referente dívida a ser paga em 96 (noventa e seis) vezes de 212,06 (duzentos e doze reais e seis centavos), consoante se observa do ID nº 117069556, devidamente assinado pelo consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A, contra a sentença de id. 117069561, proferida nos autos da ação de Ação Declaratória de Nulidade do Negócio Jurídico c.c. Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais 1000649-20.2020.8.11.0048, ajuizada em seu desfavor pelo ESPÓLIO DE JOÃO EVANGELISTA COSTA, que restou assim consignado:

“Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial para declarar a ilegalidade dos descontos objeto desta lide; declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora; condenar a parte requerida a devolver, em dobro, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto; e condenar a requerida o pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atualizados com juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e correção monetária a partir da fixação.

3.2. Tendo a autora decaído de parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

3.3. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo às anotações de estilo, arquivem-se os autos.

3.4. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.”

Em suas razões (id. 117069567) Aduz que a sentença monocrática merece reforma, para afastar a condenação por danos morais, bem como prevalecer o contrato na forma pactuada entre as partes, nos termos do contrato apresentado pelo banco/apelante, (ii) Fala que apresentou o contrato assinado pela parte autora; (ii) Fala da Inexistência do dano moral, ante ausência de comprovação pela parte autora, visto que caberia à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu; (iii) alternativamente, seja determinada a devolução pela autora ao banco réu de todo o valor de R$53.197,68 comprovadamente disponibilizado diretamente na própria conta pessoal da autora, com incidência de correção a data do recebimento (18/10/2017), ou então a compensação do crédito imposto ao réu (indenização) com o débito apresentado, devidamente corrigido, de modo a se evitar a patente enriquecimento ilícito. Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação. Preparo devidamente recolhido.

As contrarrazões encontram-se no ID nº 117069578, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A, contra a sentença de id. 117069561, proferida nos autos da
ação de
Ação Declaratória de Nulidade do Negócio Jurídico c.c. Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais
1000649-20.2020.8.11.0048,
ajuizada em seu desfavor pelo ESPÓLIO DE JOÃO EVANGELISTA COSTA,
que julgou procedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

De início, insta destacar que a parte autora/apelada nega que solicitou empréstimo consignado na forma apresentado pelo Banco/apelante, a ser pago em 96 (noventa e seis) vezes de 212,06 (duzentos e doze reais e seis centavos), descontáveis em seu benefício previdenciário.

Nessa esfera, é entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços, nem tanto pela inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º inciso VIII do CDC, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa, ou seja, não tem como o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se aqui teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Por outro lado, o Banco/apelante apresentou o contrato original, o qual extrai que a parte autora firmou o “Contrato de Cédula de Crédito Bancário” com divida a ser paga em 96 (noventa e seis) vezes de 212,06 (duzentos e doze reais e seis centavos), consoante se observa do ID nº 117069556.

Verifica-se também que consta a assinatura do autor no citado documento, sendo estas idênticas às opostas nos seus documentos pessoais, inclusive como se observa do ID nº 117069510, situações que não foram devidamente refutados pelo autor.

Como é cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do Banco Apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo de lastro probatório, como se vê no caso desses autos.

Em outras palavras, não obstante as alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, em que pese às alegações da Apelada, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de
comprovar
que, em julho de 2016, não recebeu a transferência eletrônica ou crédito na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, analfabetismo e idade avançada, o que não é suficiente.

Ou seja, a simples alegação de não reconhecer o empréstimo celebrado em seu nome não é suficiente para que o pedido seja julgado procedente, principalmente diante da inércia em demonstrar que tentou solucionar o problema administrativamente com a instituição bancária.

Ademais, pelo que se observa do extrato financeiro encartado no bojo da peça contestatória (ID. 117069556), em 06/07/2016, foi creditado o valor descrito no contrato (R$ 7.904,72) na conta bancária que o Apelado mantém com o Banco do Brasil (agência 2230), deixando evidente a aquiescência desta com o referido valor, não havendo, portanto, que se falar em ausência de contratação.

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade dos débitos efetuados no benefício previdenciário do Apelada, de modo que não há falar em dano moral indenizável e, muito menos, em repetição do indébito.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA, ALÉM DE ÁUDIO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de relação jurídica, bem como indenização por danos morais, ao argumento de que recebeu valores indevidos em sua conta bancária referente a serviço de empréstimo não contratado, ressaltando que “jamais contratou qualquer serviço dessa instituição financeira”. 2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude da cobrança efetuada, colacionando na fase instrutória o contrato – Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval e Solicitação e Autorização de Saque via Cartão de Crédito Consignado - firmado entre as partes, devidamente assinado pela consumidora, além de cópia do seu documento pessoal – RG, CPF/MT, comprovante de residência, o que somente poderia ter sido alcançado por meio de auxílio da própria Recorrente, obedecendo, assim, ao disposto no art. 373, II, do CPC. 3. Verossimilhança das alegações da instituição financeira, mormente porque às assinaturas dos contratos são idênticas a dos demais documentos constantes dos autos, sendo totalmente despicienda a realização de perícia grafotécnica. 4. Improcedência da ação que, a rigor, era medida impositiva. 5. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus. 6. Recurso conhecido e improvido. ”
(TJMT – RECURSO INOMINADO Nº 1000524-15.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, publicado no DJE 17/03/2020)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DA CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL (CNH) E COMPROVANTE RESIDÊNCIA DA AUTORA, TEDs, FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS E TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DEVIDAMENTE ASSINADO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA DEMANDANTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(N.U 1026154-20.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. CONTRATO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ASSINADO PELA DA AUTORA. VALOR DEPOSITADO EM CONTA. CONTRATO, DOCUMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO PARCIAL DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência, sob argumento que reclamada comprovou a origem do empréstimo. 2. Parte recorrida demonstrou que a consumidora contratou e recebeu os valores do empréstimo consignado ao juntar cópia do contrato assinado com documento pessoal. 3. Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, o desconto é exigível por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material. 4. A reclamante não comprovou o pagamento da totalidade das parcelas. Ausência de impugnação à contestação e documentos apresentados. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 8010182-08.2013.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Desta forma, demonstrado nos autos que a parte autora/apelada aderiu junto ao banco apelante, contrato na forma pactuada, conforme devidamente assinado, não há que se falar em declaração de inexistência do contrato, tampouco em condenação do Banco/apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Com essas considerações, conheço
DO RECURSO e DOU-LHE provimento
, para reformar a sentença monocrática, no sentido de afastar a condenação em danos morais, bem como manter o contrato de empréstimo avençado entre as partes, na forma em que pactuada no contrato apresentado pelo banco/apelante. Inverto o ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022